Tribunal: STF
Processo: ARE 1576039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. FAMÍLIA. AÇÕES DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO POR MORTE. RECONVENÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A REPARTIÇÕES PÚBLICAS. CONVERSÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA UNIÕES PLÚRIMAS OU PARALELAS . VEDAÇÃO NE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE RÉ.



    1. A prova documental deve ser indeferida quando buscar a demonstração de fatos que já se encontrem provados nos autos ou de fatos irrelevantes ao deslinde da causa. Portanto, o indeferimento da produção de prova não constitui cerceamento de defesa, nas hipóteses em que a dilação probatória requerida se mostre desnecessária à solução do litígio. Logo, a rejeição da preliminar aventada é medida que se impõe. Agravo retido desprovido.



    2. Com o advento da Constituição Federal de 1988, verifica-se que o conceito jurídico de família não é mais taxativo e restrito conforme antes previsto, tendo em vista as várias mudanças ocorridas na concepção da entidade familiar.



    3. Os princípios preconizados na Carta Magna provocaram alterações no conceito de família, deixando-o mais aberto, de modo a abranger variadas formas de família. Há previsão expressa do dispositivo constitucional reconhecendo a união estável e a família monoparental como entidades familiares, afastando o pensamento conservador sobre a instituição da família.



    4. A coabitação com o falecido não é requisito indispensável para a decretação da união estável, já que há outros elementos suficientes para o convencimento de que havia vínculo afetivo e estável entre a autora/apelada e o falecido, tais como, publicidade, continuidade de vinculo afetivo, intuito de formar família.



    5. Não houve ruptura da união estável da autora com o falecido, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe, sob pena de afronta ao principio da ne reformatio in pejus.



    6. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente